Tribunal: CARF
Processo: 11065.915444/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.915444/2011-74
ACÓRDÃO
3402-011.867 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PL FUNDICAO E SERVICOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O
PLEITO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em
pedido de repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com
declaração de compensação. Não cabe a pretensão de ato de ofício para
sanear ausência ou deficiência de provas que deveriam ser trazidas ao
processo pelo pleiteante do direito.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ENCARGOS MORATÓRIOS PELOS
TRIBUTOS NÃO COMPENSADOS. CABIMENTO.
A não homologação de compensações pode ter como consequência o
pagamento após o vencimento dos tributos que se pretendia compensar,
resultando na cobrança de juros e multa de mora. Súmula CARF no 5.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-011.865, de 21 de maio de 2024, prolatado no
julgamento do processo 11065.915442/2011-85, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.867 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.915444/2011-74
2
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cynthia Elena de Campos,
Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi Gameiro, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente
convocado(a)), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Jorge Luís Cabral (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Rafael Luiz Bueno da Cunha.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
de julgamento da Receita Federal do Brasil, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, contra despacho decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil, não
reconhecendo o direito creditório em litígio.
Adoto parcialmente o relatório do Acórdão de Primeira Instância por entender que
reproduz adequadamente os fatos.
1. Trata-se de Declaração de Compensação, PER/DCOMP no [...], com pedido de ressarcimento de
saldo credor de IPI referente ao [...] trimestre de [...], no valor de R$ [..., utilizado na compensação de
débitos próprios. Do total pedido, foram reconhecidos R$ [...], conforme depreendemos da decisão
contida no despacho decisório, fl. [...], contra a qual o contribuinte ora se manifesta.
2. O Despacho Decisório mencionado decorreu de uma ação fiscal que teve por objetivo verificar os
valores escriturados a título de créditos básicos de IPI nos PER/DCOMPs transmitidos pela
contribuinte, para os períodos abaixo especificados:
(...)
A Recorrente informou, no processo de análise que resultou no Despacho Decisório,
que estava com suas contas bancárias bloqueadas por diversos débitos não pagos, na época dos
fatos, e não logrou provar a transferência de recursos para alguns fornecedores, apresentando
apenas registros nos livros contábeis.
A Autoridade Tributária teria identificado três fornecedores com indícios de
inaptidão por inexistência de fato, tendo em vista suas movimentações financeiras nos períodos,
ausência de funcionários que pudessem conduzir a empresa, ausência de recolhimento de
impostos, inclusive o IPI, inconsistência em notas fiscais e pelo fato de que não foram encontrados
nos endereços comerciais.
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.867 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.915444/2011-74
3
Em razão disto, o relatório do Acórdão da DRJ informa os montantes das glosas
procedidas no processo de análise das PER/DCOMP, em relação a crédito pleiteados pela
Recorrente.
Em sua defesa a Recorrente argumentou que não cabe a ela a fiscalização de outras
empresas, e que não tinha meios de verificar a regularidade tributária de seus fornecedores,
tenho apresentado notas fiscais e conhecimentos de transporte, que na sua opinião,
comprovariam as transações comerciais.
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: (...)
Ementa:
PASSIVO FICTÍCIO. PER/DCOMP. Correta a glosa das compras declaradas em pedido de
ressarcimento/compensação de IPI, quando não comprovadas pelo contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido”
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância e apresentou Recurso
Voluntário.
Em seu Recurso Voluntário ataca a utilização de provas indiciárias pela Autoridade
Tributária, e que a administração tributária precisaria provar os indícios, defendendo que seria
perfeitamente plausível uma empresa pagar todos os seus fornecedores em dinheiro.
Tece diversas considerações sobre a atribuição do ônus da prova à Autoridade
Tributária e apresenta doutrina.
Ataca a aplicação de multa moratória pelas compensações não homologadas.
Por fim apresenta o seguinte pedido:
“Assim, demonstrada a ausência de suporte fático, e a necessidade de oportunizar ao contribuinte a
possibilidade de promover as necessárias demonstrações, a Recorrente requer a V.Sas., que
acolhendo as razões de recurso aqui expendidas, lhe conceda:
1. No mérito lhe conceda a exclusão dos lançamentos e multas decorrentes da não compensação dos
débitos pelos créditos existentes, descritos acima e no referido auto de infração, por todas as razões
acima expostas, bem como aquelas que serão supridas pelo douto conhecimento desse Julgador.
2. Que determine a nulidade do ato de lançamento, desconstituindo-o, e sendo nulo o principal, nulo
os demais consectários impostos, na forma da legislação vigente.
3. Julgue procedente o presente Recurso, acolha as informações repassadas na PER/DCOMP , que
estão em consonância com os documentos fiscais e contábeis da empresa, dando pela confirmação
do direito à totalidade do crédito existente ao contribuinte, com a correta compensação efetuada e
exclusão dos lançamentos, homologando-se as compensações apresentadas e por consequência, a
extinção/liquidação do crédito tributário.
4. Que ao final, julgue procedente o presente Recurso, sob pena de duplicidade de cobrança,
contando para tanto, sempre com os doutos conhecimentos deste eminente julgador, para suprir as
razões aqui despendidas, excluindo todos os lançamentos e consectuários, anulando-se o auto de
lançamento no que couber e retificando na parte que lhe seja de direito.
N. Termos
P. Deferimento.”
Este é o relatório.

Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.867 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.915444/2011-74
4
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
1.
Do ônus da Prova
O ônus da prova é matéria tratada no artigo 333, da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973, o Código de Processo Civil (CPC), revogada pelo novo
Código de Processo Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, o qual em
seu artigo 373, reproduz inteiramente os incisos I e II, da Lei revogada.
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da
prova quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.”
A questão fundamental para se determinar o ônus da prova é a autoria da
proposição da ação. É comum a afirmação de que à parte que acusa cabe a
incumbência de provar suas alegações.
De fato, é o que ocorre no lançamento tributário, quando a autoridade
tributária, quer por notificação de lançamento, quer por auto de infração,
figura como autor da pretensão de direito e, portanto, precisa incumbir-se
do ônus probatório. O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, é bem
claro neste sentido, na medida em que expressa este conceito no seu
artigo 9o, como podemos ver reproduzido a seguir:
“Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a
aplicação de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou
notificação de lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou
penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.”
O mesmo encontramos no Decreto no 7.574, de 29 de dezembro de 2011,
que regula a determinação e exigência de créditos tributários da União, nos
seus artigos 25 e 26.
“Art. 25. Os autos de infração ou as notificações de lançamento deverão estar
instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 9o , com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.867 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.915444/2011-74
5
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais ( Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o , § 1o )
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o , § 2o )”
Vemos ainda que a escrituração regular faz prova a favor do sujeito
passivo, desde que os fatos nela registrados sejam comprovados por
documentos hábeis, conforme o caput do artigo 26, acima, e novamente a
responsabilidade de provar cabe ao autor da ação, conforme previsto no
seu parágrafo único, neste caso a autoridade fiscal, quando assim se
configurar.
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata do Processo
Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, e é de
aplicação subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal, reproduz o mesmo
conceito, como podemos notar pela reprodução dos seus artigos 36 e 37, a
seguir:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.”
No entanto, no caso em questão não se trata de fato constitutivo do direito
da Fazenda Pública, mas sim da Recorrente, que pleiteia o ressarcimento
de créditos de IPI aos quais teria direito, neste caso, ela própria figurando
como autora e, portanto, suportando o ônus da prova.
É necessário também ressaltar que, no que diz respeito a prova a favor do
contribuinte em razão da manutenção de contabilidade regular, seus
registros precisam estar de acordo com os documentos fiscais
comprobatórios, o que vale dizer que cabe a autoridade tributária verificar
se os registros escriturais refletem adequadamente notas fiscais e outros
documentos ficais, especialmente em relação aos seus montantes,
aspectos formais e natureza das operações a que se refiram.
No caso específico, cabe ainda a análise da efetiva conclusão da transação
comercial e de seu pagamento, pois mesmo nas alegações de boa fé em
situações em que os fornecedores são declarados inidôneos, e
consequentemente inaptos, pela Autoridade Tributária, a boa fé
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.867 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.915444/2011-74
6
demonstra-se pela comprovação do recebimento dos bens adquiridos e
seus efetivo pagamento.
O artigo 82, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, estabelece o
alcance dos efeitos da inaptidão e da consideração de inidoneidade de
documentos fiscais, onde chamo atenção especial ao determinado no
parágrafo único, como podemos ler a seguir:
“Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstas na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido
considerada ou declarada inapta. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem
a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e
mercadorias ou utilização dos serviços.”
O Superior Tribunal de Justiça já enfrentou o tema, em relação ao Imposto
sobre Circulação de Mercadorias (ICMS), tendo emitido a Súmula 509, que
transcrevo a seguir:
“Súmula 509 – É lícito ao comerciante de boa fé aproveitar os créditos de ICMS
decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando
demonstrada a veracidade da compra e venda.”
O REsp 1.148.444/MG, julgado no STJ, em 14 de abril de 2010, segundo a
sistemática de Recursos Repetitivos, nos termos do artigo 543C, do Código
do Processo Civil, Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, na relatoria do
Ministro Luiz Fux, trouxe decisão idêntica à súmula já reproduzida acima.
“1. O comerciante de boa fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela
empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o
aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não- cumulatividade, uma vez
demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato
declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação (...)
6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
O Princípio da Boa-Fé está consignado no próprio Código Civil, Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002, dentro dos termos de interpretação do
negócio jurídico, conforme podemos verificar a seguir:
“Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os
usos do lugar de sua celebração.
§ 1o A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: (Incluído
pela Lei no 13.874, de 2019)
I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do
negócio; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de
negócio; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
III - corresponder à boa-fé; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável;
e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.867 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.915444/2011-74
7
V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão
discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica
das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua
celebração. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de
preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas
previstas em lei. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)”
A argumentação da Recorrente de que concluiria as suas transações pelo
pagamento em espécie à fornecedores de outros estados da federação
sem a intercessão da rede bancária é contrária notoriamente aos usos,
costumes e práticas de qualquer mercado, e insuficiente para fazer prova a
seu favor, ainda que considerássemos possível, mas demandaria a
apresentação de recibos ao cobrador da dívida pelo fornecimento de bens,
os quais não foram apresentados.
Por fim, caberia à autoridade tributária suprir apenas registrados em
documentos existentes na própria Administração Tributária da União,
quando assim declarados pela autora.
Por tudo o que está exposto, e mesmo levando em conta o princípio da
verdade material, não cabe nem à autoridade preparadora, nem tão pouco
à autoridade julgadora, suprir deficiências do autor em provar o seu
direito, assim como rever de ofício lançamentos contábeis ou o
cumprimento de obrigações assessórias no sentido de classificar
adequadamente operações comerciais e seu enquadramento nos conceitos
de créditos referentes ao regime não cumulativo de IPI.
Sem razão à Recorrente.
2.
Das multas moratórias
A não homologação do pedido de compensação, apesar de que tenha sido
o mesmo apresentado antes do vencimento do débito tributário a ser
compensado, implicou no atraso ao pagamento devido, e neste caso,
aponta-se por óbvio que sua cobrança é devida sempre que o pagamento
for feito em atraso, e que a Lei no 9.430/1996, trata em seus artigos 43 e
61, multa e juros de mora como parte integrante do crédito tributário:
“Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o
§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo
até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
(...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.867 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.915444/2011-74
8
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente
ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês
de
pagamento. (Vide
Medida
Provisória
no
1.725,
de
1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)”
Também precisamos citar a Súmula CARF no 5.
“Súmula CARF no 5
Aprovada pelo Pleno em 2006
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94322, de 14/08/2003 Acórdão no 103-19964, de 14/04/1999
Acórdão no 103-21585, de 14/04/2004 Acórdão no 104-18397, de 17/10/2001
Acórdão no 107-05873, de 28/01/2000 Acórdão no 201-76735, de 25/02/2003
Acórdão no 203-09664, de 06/07/2004 Acórdão no 202-15750, de 12/08/2004
Acórdão no 203-09811, de 20/10/2004 Acórdão no 204-00079, de 14/04/2005
Acórdão no 301-29745, de 09/05/2001 Acórdão no 301-30534, de 25/02/2003
Acórdão no 301-30761, de 11/09/2003 Acórdão no 301-31486, de 19/10/2004
Acórdão no 303-32358, de 12/09/2005”
Sem razão à Recorrente.
Por tudo acima exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral – Presidente Redator

Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.867 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.915444/2011-74
9

Fl. 1135
DF CARF MF
Original